Tribunal: TJDFT
Processo: 0707834-15.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA RC LTDA Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707834-15.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA RC LTDA APELADO: CELY SILVA ALVES ANGELO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível (ID 46146068) interposta pela ré CONSTRUTORA E INCORPORADORA RC LTDA, contra a sentença (ID 46146063) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de rescisão contratual movida em seu desfavor por CELY SILVA ALVES ANGELO, julgou parcialmente procedente o pedido da autora. Adota-se o relatório da sentença (ID 46146063): Cuida-se de ação de conhecimento movida por CELY SILVA ALVES ANGELO em desfavor de CONSTRUTORA E INCORPORADORA RC LTDA, partes qualificadas nos autos. A autora relata ter firmado com a requerida, em 2008, instrumento particular de contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção, para a aquisição de apartamento da unidade 201, Bloco O, Qd 05, do Residencial Costa do Paraíso. Informa que “em 11 de janeiro de 2009, a Requerente formalizou um novo contrato para a troca do empreendimento, sendo o crédito do contrato anterior transferido para o novo contrato (conf. contrato), qual seja, a aquisição do empreendimento de apartamento situado na Quadra 16, Bloco G, Res. Costa Marina, Apt. 104 G, este composto de 3 dormitórios sendo 1 suíte, circulação, banho social, área de serviço e cozinha, e 1 vaga de garagem descoberta”. Alega ter investido no empreendimento a quantia atualizada de R$ 98.309,26 (noventa e oito mil, trezentos e nove reais e vinte e seis centavos). Afirma que a obra deveria ter sido entregue em 30/11/2011, nos moldes da cláusula terceira do instrumento contratual, havendo previsão, ainda, de prazo de tolerância de 90 dias úteis. Sustenta que, não obstante ter cumprido as suas obrigações, “a parte Requerida não adimpliu com sua parte, já que findada a data para entrega do imóvel, contando até mesmo com o prazo de tolerância estipulado em contrato, a sua unidade nunca fora entregue”. Ao final, requer: a) decretação da rescisão da compra e venda relativa ao imóvel, firmado entre as partes, tendo em vista o atraso nas obras e a não entrega da unidade, conforme contratado; b) A condenação da empresa Requerida a devolver a Requerente todos os valores por ele desembolsados, no montante de R$ 98.309,26 (noventa e oito mil, trezentos e nove reais e vinte e seis centavos), devidamente corrigidos desde o desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, a ser apurado em liquidação; c) A condenação da empresa Requerida ao pagamento, em favor da Requerente, a título de indenização por lucros cessantes, o importe de R$ 59.364,00 ( cinquenta e nove mil trezentos e sessenta e quatro reais), valor referente ao percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) do imóvel atualizado, contabilizados desde 09/05/2012, até o trânsito em julgado que declarar a resolução do contrato de compra e venda, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo INPC a partir de cada mês, desde os respectivos vencimentos das parcelas, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. A gratuidade da justiça foi deferida à parte autora (id. 139603419). A inicial foi recebida (id. 128435361). A parte requerida apresentou contestação, oportunidade na qual alegou, em sede de prejudicial, a prescrição. Ainda em sede preliminar, impugnou a gratuidade da justiça deferida à autora. No mérito, alegou que o descumprimento contratual teria decorrido da postura da autora, uma vez que atrasou diversas parcelas. Insurgiu-se contra o montante pleiteado a título de restituição pela autora, notadamente em relação às parcelas dos meses de fevereiro de 2012 a dezembro de 2012; dos meses de 20/12/2008, 20/01/2009, 05/01/2009, 05/02/2009, 10/07/2009, 11/11/2009, 11/12/2009, 05/01/2010. Alegou que o pedido de lucros cessantes somente poderia ser acolhido se houvesse sido juntada prova hábil a demonstrar os prejuízos efetivamente sofridos. Sustentou, nesse pormenor, que “as bases de percentuais estão fora dos possíveis padrões e que os entendimentos jurisprudenciais voltados a algum percentual, analisam todas as questões inerentes a cada processo, levando em conta que, no que tangem os lucros cessantes, tem-se como objetivo maior o imóvel e não o lucro”. Pugnou, ao final, pela improcedência dos pedidos formulados na inicial (id. 132456770). Réplica da parte autora (id. 135317811). O processo foi saneado, ocasião em que foram rejeitadas a impugnação à gratuidade da justiça e a prejudicial de prescrição (id. 135764364). É o relatório. Os embargos de declaração opostos pela autora foram rejeitados (ID 46146065 e 46146072). O d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras julgou no seguinte sentido: Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para: a) Resolver o contrato firmado pelas partes, ante o inadimplemento culposo da parte requerida; b) Condenar a requerida a restituir à autora as parcelas indicadas na planilha de id. 123930554, decotadas as seguintes rubricas: 20/12/2008, 20/01/2009, 05/01/2009, 05/02/2009, 20/02/2009; 05/01/2010; 20/02/2012, 20/03/2012, 20/04/2012, 20/05/2012, 20/06/2012, 20/07/2012, 20/08/2012, 20/09/2012, 20/10/2012, 20/11/2012 a 20/12/2012. O valor de cada prestação deverá sofrer a incidência de correção monetária pelo IPCA, a partir do respectivo desembolso, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. c) Condenar a requerida ao pagamento de indenização no importe mensal de 0,5% dos valores pagos pela autora, devidos a partir de 09/05/2012 até a prolação desta sentença. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir de cada mês de vencimento, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Resolvo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora e a parte requerida, na proporção respectiva de 40% e 60%, ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% do valor atualizado da condenação (art. 85, §2o, do CPC). Registro, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial devida pela autora, ante a gratuidade da justiça que outrora lhe foi deferida. Apelação da parte ré (ID 46146068). Alega em suas razões que a prejudicial de mérito alegada em contestação ainda encontra-se em discussão em sede de agravo de instrumento, convertido em recurso especial. Por este motivo argumenta que a sentença não poderia ter sido proferida, considerando que a matéria relativa à prejudicial de mérito ainda não estava definitivamente resolvida, motivo pelo qual pugna para que a sentença seja cassada. Sustenta a ocorrência de prescrição, argumentando que o prazo prescricional teve início no dia posterior à data prevista para entrega das chaves do imóvel, não sendo possível computar o prazo de tolerância previsto no contrato, considerando a ausência de algum evento de força maior. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que a sentença seja cassada ou que seja reformada para que o processo seja extinto com resolução de mérito em virtude da ocorrência de prescrição. Preparo recolhido (ID 46146070). Contrarrazões apresentadas (ID 46146078). Sustenta que não cabe recurso de apelação para rediscutir matéria que já se encontra com trânsito em julgado. No mérito, afirma que o recurso é meramente protelatório. Sustenta a ausência de prescrição e pugna pela condenação da apelante por litigância de má-fé. É o relatório do necessário. Decide-se. Na dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1], c/c o art. 87, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça[2], incumbe ao Relator, ao realizar o juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso inadmissível, por ausência de seus pressupostos, ou prejudicado. No caso em apreço, verifica-se que a prejudicial de mérito alegada pela parte ré em sua contestação (ID 46146000) foi analisada pela Juízo a quo mediante decisão interlocutória, oportunidade em que houve o saneamento do processo (ID 46146006), ficando, rejeitada a referida prejudicial. Inconformado, a ré interpôs o recurso de agravo de instrumento no 0733491-19.2022.8.07.0000, distribuído a esta relatoria. No julgamento realizado, esta e, Turma decidiu por negar provimento ao agravo de instrumento, considerando que o prazo de tolerância correspondente a 90 (noventa dias) deve ser computado no prazo prescricional, uma vez que a pretensão da parte autora nasceu apenas a partir do momento em que o objeto do contrato havia sido descumprido pela ré, afastando-se, portanto, a alegação de prescrição. Em consulta realizada, verificou-se que o referido recurso de agravo de instrumento transitou em julgado no dia 18/04/2023 (ID 45818063 daqueles autos). Inicialmente, é imperioso esclarecer que o referido recurso de agravo de instrumento havia sido recebido apenas em seu efeito devolutivo. Desse modo, não havia nenhum impedimento para que a sentença recorrida pudesse ser proferida, uma vez que o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo ope legis e sua interposição não obsta o desenvolvimento da relação processual, conforme se extrai dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[3]. Já no que se refere ao mérito do recurso, as razões apresentadas pela construtora apelante não questionam a conclusão adotada pela r. sentença, mas, apenas apontam a ocorrência da prescrição da pretensão autoral. Ocorre que a questão foi submetida a este e. Tribunal pela via do recurso de agravo de instrumento, uma vez que a referida prejudicial foi rejeitada pelo Juízo a quo mediante decisão interlocutória. Na ocasião do julgamento do referido recurso, esta e. Turma decidiu por afastar a prescrição alegada, nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. CÔMPUTO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o princípio da actio nata, previsto no artigo 189 do Código Civil “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206”. 2. No caso dos autos, nota-se que a pretensão de ressarcimento tem por fundamento a própria rescisão do contrato, ante o inadimplemento da construtora agravante, em relação a entrega do imóvel no prazo fixado contratualmente. 3. Deve-se levar em consideração, no cômputo do prazo prescricional, o prazo de tolerância de 90 (noventa) dias previsto no contrato entabulado entre partes, porquanto o termo inicial da contagem dos prazos de prescrição se dá com a lesão do direito, momento em que se implementa o nascimento da pretensão, bem como a possibilidade de se exigir o direito subjetivo violado, segundo preceitua o art. 189 do Código Civil. 4. Agravo conhecido e não provido. Nesse quadrante, mostra-se imperioso destacar que as questões prejudiciais ou preliminares que foram apreciadas mediante recurso de agravo de instrumento não podem ser novamente invocadas mediante o recurso de apelação, uma vez que, contra esses temas, já operou-se a preclusão consumativa, ainda mais no presente caso, em que o recurso em que o assunto foi discutido já transitou em julgado. No mesmo sentido já decidiu este e. Tribunal. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR JÁ DECIDIDA EM AGRAVO. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE ENTRE AS EMPRESAS FORNECEDORAS. TIME SHARING. LUCROS DECORRENTES DA PARCERIA FIRMADA COM A EMPRESA PRINCIPAL. CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Somente serão trazidas à apreciação do Tribunal, em preliminar de Apelação ou de Contrarrazões, as questões ainda não decididas em razão da interposição de Agravo de Instrumento. Caso contrário, é patente a preclusão consumativa da matéria. (...) (Acórdão 1664205, 07063479620208070014, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. ART. 62, DECRETO-LEI 167/67. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO. INDEPENDE DE ANUÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS FINANCEIROS FIRMADOS NO MOMENTO DO CRÉDITO. SEGURO DE PENHOR RURAL. SEGURO AGRÍCOLA. NÃO CONTRATADO. EXTRATOS BANCÁRIOS. DESNECESSIDADE. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 30 DE ABRIL DE 2008, DESDE QUE PACTUADA E QUE NÃO CONFIGURE ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE RESERVA DE CRÉDITO. VÁLIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. MULTA MORATÓRIA. LIMITAÇÃO DOIS POR CENTO (2%). REPETIÇÃO EM DOBRO. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DA EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DA LEGALIDADE. ART. 85, § 2o, DO CPC. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Conforme art. 507, do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, que é o que se verifica quando a parte recorrente pretende rediscutir questões já decididas em sede de agravo de instrumento. (...) (Acórdão 1655031, 00417790920138070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Por ter operado a preclusão, não podem as partes rediscutir na apelação matérias já decididas em agravo de instrumento. Se o pleito do recorrente já foi acolhido em sede de agravo de instrumento, inexiste interesse recursal. 2. Apelações não conhecidas. Unânime. (Acórdão 1241756, 07050337420188070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2020, publicado no PJe: 30/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) No caso dos autos, a questão devolvida para análise deste e. Tribunal mediante o presente recurso de apelação já havia sido resolvida em sede de agravo de instrumento, estando, portanto, preclusa. Na ausência de qualquer outro argumento que vise a reforma da sentença, o presente recurso de apelação não pode ser conhecido, ante a ocorrência da preclusão da matéria nele tratada. Por fim, em relação ao pedido formulado pela parte autora em suas contrarrazões apresentadas (ID 46146078) para que a parte apelante fosse condenada por litigância de má-fé, faz-se necessário esclarecer que contrarrazões é via inadequada para requerer a condenação de litigância de má-fé, pois o apelado deve apresentar sua defesa ao apelo e não pretensão recursal de reforma da sentença, motivo pelo qual não se conhece do pedido. Por todo o demonstrado, o apelo da parte ré é inadmissível, em face da preclusão da matéria relativa à prescrição nele discutida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 04 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;